Tribunal: TJDFT
Processo: 0728353-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728353-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SIDENIO RODRIGUES ZEFERINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO REPRESENTADO POR PROVENTOS DA INATIVIDADE DE POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. CÔMPUTO DESCABIDO. PLANILHA APRESENTADA PELO EXECUTADO. EQUÍVOCO MANIFESTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. I. Se o título judicial manteve o ato de exclusão do exequente da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e restabeleceu sua situação de inatividade apenas “no que diz respeito à percepção dos proventos”, na apuração da dívida não pode ser computada a Vantagem Pecuniária Especial – VPE. II. A VPE, conquanto devida a militares ativos e inativos, não integra os proventos da inatividade, consoante a inteligência do artigo 20 da Lei 10.486/2002 e do artigo 1° da Lei 11.134/2005. III. Na apuração da dívida representada pelos proventos que deixaram de ser pagos durante determinado período deve ser observado o princípio da fidelidade da execução ao título judicial consagrado nos artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. IV. Se a planilha em que se apoiou a decisão agravada, elaborada pelo executado, contém claro equívoco quanto ao valor devido, o débito deve ser apurado mediante cálculos a serem realizados de acordo com o título judicial e a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 23 da Lei 10.486/2002, ao argumento de que não deveria ter ocorrido redução dos seus vencimentos. Afirma que toda base de cálculo de reajuste da Polícia Militar é aplicada na Vantagem Pecuniária Especial – VPE, razão pela qual não pode ser retirado esse direito do recorrente, sob pena de ofensa à garantia de irredutibilidade de seus vencimentos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 23 da Lei 10.486/2002. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027